Tribunal: STF
Processo: RE 1038027
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.